Tribunal: STJ
Processo: 0053395-92.2008.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783346 - AL (2024/0412096-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA - AL006910
EUSTÁQUIO TENÓRIO TOLEDO - AL008408
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : MÁRIO HENRIQUE MENEZES CALHEIROS - AL006905
GUILHERME FALCÃO LOPES
OBADIAS NOVAES BELO - AL021636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A
FALTA DE REPASSE DO ÔNUS ECONÔMICO DA EXAÇÃO AO
CONSUMIDOR FINAL OU DA AUTORIZAÇÃO DESTE ÚLTIMO PARA
PROMOVER A AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TESE DE
LEGITIMIDADE ATIVA
. REANÁLISE DE FATOS E
AD CAUSAM
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de antecipação
parcial de tutela ajuizada pela ora recorrente contra o Estado de Alagoas, por
meio da qual a empresa se insurge contra a exigência do adicional de 2% (dois
por cento) na alíquota do ICMS referente ao Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza – FECOEP.
2. Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à
ilegitimidade ativa
da recorrente para a repetição do indébito,
ad causam
sobretudo porque ela "[...] não trouxe prova de que suportou o ônus econômico
pela alíquota adicionada de 2% (dois por cento) de ICMS incidente sobre a
operação de comercialização de álcool e gasolina" (fl. 263), requer o reexame
de fatos e provas, o que não se admite na via especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.120.612/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
relator Ministro Herman Benjamin,
27/5/2024; AREsp n. 1.658.926/DF,
Documento eletrônico VDA51723521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 2196d057-6008-4827-95a7-2938e4479ff3

Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
16/6/2020,
17/9/2020;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 384.301/DF,
Turma, julgado em
DJe de
10/11/2015,
26/11/2015.
3. Ademais, no caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais. Com efeito, a mera transcrição da
ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações
genéricas da recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso
especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional, que
c
pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 2196d057-6008-4827-95a7-2938e4479ff3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783346 - AL (2024/0412096-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA - AL006910
EUSTÁQUIO TENÓRIO TOLEDO - AL008408
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : MÁRIO HENRIQUE MENEZES CALHEIROS - AL006905
GUILHERME FALCÃO LOPES
OBADIAS NOVAES BELO - AL021636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A
FALTA DE REPASSE DO ÔNUS ECONÔMICO DA EXAÇÃO AO
CONSUMIDOR FINAL OU DA AUTORIZAÇÃO DESTE ÚLTIMO PARA
PROMOVER A AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TESE DE
LEGITIMIDADE ATIVA
. REANÁLISE DE FATOS E
AD CAUSAM
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de antecipação
parcial de tutela ajuizada pela ora recorrente contra o Estado de Alagoas, por
meio da qual a empresa se insurge contra a exigência do adicional de 2%
(dois por cento) na alíquota do ICMS referente ao Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza – FECOEP.
2. Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à
ilegitimidade ativa
da recorrente para a repetição do indébito,
ad causam
sobretudo porque ela "[...] não trouxe prova de que suportou o ônus
econômico pela alíquota adicionada de 2% (dois por cento) de ICMS
incidente sobre a operação de comercialização de álcool e gasolina" (fl. 263),
requer o reexame de fatos e provas, o que não se admite na via especial, ante
o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.120.612
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AREsp n. 1.658.926/DF, relator Ministro
20/5/2024
27/5/2024
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/6/2020
17/9/2020
; AgRg no AREsp n. 384.301/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
10/11/2015
26/11/2015
3. Ademais, no caso em apreço, a parte recorrente não realizou o
cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais. Com efeito, a mera
Documento eletrônico VDA51372394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:05
Código de Controle do Documento: 4bf53b99-7495-40bb-bb78-6ed06b672596

transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida
de considerações genéricas da recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AUTO POSTO ANDA LUZ
LTDA contra decisão por mim proferida, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 813-817).
Pondera a parte agravante a inexistência de pretensão de reexaminar o
conteúdo fático-probatório dos autos, tendo em vista a seguinte fundamentação (fl. 830):

[...]
No caso específico da pretensão autoral, não se exige que o Superior
Tribunal de Justiça analise questões de fato: apenas foi requerido que a Corte
Superior, em acordo com seus próprios precedentes, afirmasse que, sendo o
Agravante contribuinte de direito, dota de legitimidade ativa para o ajuizamento de
ação de repetição do indébito tributário, hipótese em que não lhe é exigida a
apresentação de um pedido líquido, porquanto os documentos comprobatórios
podem ser juntados quando da liquidação de sentença.
Tal questão, Excelências, é tema estritamente jurídico, exigindo-se do
Superior Tribunal de Justiça apenas a análise da condição da ação que implicou a
prejudicialidade do exame do mérito do presente feito, corrigindo-se a assunção
tomada pelo TJ/AL no sentido de que a comprovação de recolhimento do tributo
não pode ser adiada para a eventual liquidação do feito.
[...]

Defende, ainda, que, ao contrário do que ficou decidido, houve a inequívoca
realização de cotejo analítico para demonstrar a ocorrência a divergência jurisprudencial.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 840-844).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações, a irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de antecipação parcial de
tutela ajuizada pela ora recorrente contra o Estado de Alagoas, por meio da qual a
empresa se insurge contra a exigência do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do
ICMS referente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP.
Conforme já consignado, o Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria,
consignou (fls. 262-263, sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA51372394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:05
Código de Controle do Documento: 4bf53b99-7495-40bb-bb78-6ed06b672596

[...]
30 [...] em matéria de restituição de tributos pagos indevidamente
(repetição do indébito), o Código Tributário Nacional determina que o contribuinte
somente terá legitimidade para requerê-la quando provar nos autos que efetivamente
assumiu o encargo econômico, abstendo-se de incluir no preço de suas operações de
mercado; ou quando obtiver do contribuinte de fato (consumidor ou terceiro na
relação tributária) a autorização para pleitear a restituição em juízo. Nesse sentido, é
o art. 166 do CTN, confira-se:
(...)
31 Assim, não tendo apresentado as provas ou a autorização de que trata o
art. 166 do CTN, o autor não terá legitimidade ativa
para requerer em
ad causam
juízo a restituição dos tributos pagos indevidamente. A regra, por evidente,
concretiza o preceito jurídico de vedação ao enriquecimento sem causa, objetivando
evitar que o contribuinte de direito obtenha em face do Estado a restituição de um
tributo cujo ônus patrimonial, na verdade, recaiu sobre os consumidores em geral,
ou seja, sobre os contribuintes de fato.
(...)
33 No caso concreto, a parte apelante realmente não trouxe prova de que
suportou o ônus econômico pela alíquota adicionada de 2% (dois por cento) de
Não há
ICMS incidente sobre a operação de comercialização de álcool e gasolina.
uma prova ou afirmação sequer sobre isso.
34 Sendo assim, não há como se entender diferente senão pela
ilegitimidade ativa da parte apelante para pleitear a restituição do indébito tributário
referente aos valores pagos a título de alíquota de 2% (dois por cento) adicionada ao
ICMS, de que trata o art. 82 do ADCT, desde maio de 2005 (tópico 4.2 do pedido da
parte apelante na exordial, à fl. 20).
35 Portanto, sobre esse ponto, entendo que, diante da parcial ilegitimidade
ativa
, é necessária a extinção do processo, sem resolução do mérito, no
ad causam
que diz respeito, apenas, ao pedido de repetição do indébito, nos termos do art. 485,
VI, do CPC/15.
[...]

Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ilegitimidade ativa
da recorrente para a repetição do indébito, sobretudo porque ela "[...] não
ad causam
trouxe prova de que suportou o ônus econômico pela alíquota adicionada de 2% (dois por
cento) de ICMS incidente sobre a operação de comercialização de álcool e gasolina" (fl.
263), requer o reexame de fatos e provas, o que não se admite na via especial, ante o
óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. [...] REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REPASSE DO ÔNUS
FINANCEIRO. ART. 166 DO CTN. AFASTADO PELO TRIBUNAL
A
A QUO
PARTIR
DO
EXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA51372394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:05
Código de Controle do Documento: 4bf53b99-7495-40bb-bb78-6ed06b672596

IV - Acerca dos requisitos para a repetição do indébito tributário, o
Tribunal de origem confirmou a sentença, a qual concluiu que a alegação do
Município é genérica, sem trazer qualquer elemento mínimo a evidenciar que o ônus
financeiro possa ter sido suportado por outrem que não a autora, emitente das notas
fiscais. Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal
acerca da aplicação do art. 166 do CTN, demanda necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 7/STJ.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.120.612/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
27/5/2024

TRIBUTÁRIO. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO
INDIRETO. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. ART. 166 DO
CTN.
APLICABILIDADE.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
ADOTADAS
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NA ORIGEM.
[...]
3. Nesse panorama, tendo o acórdão recorrido, com base nos elementos de
convicção, concluído que a recorrida faz jus à restituição do ICMS, porquanto
preenche os requisitos do art. 166 do CTN, a revisão do entendimento proferido na
origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via
especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.
[...]
6. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
(AREsp n. 1.658.926/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
17/9/2020

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II DO CPC: INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVO AO ICMS
INCIDENTE SOBRE PASSAGEM AÉREA. ART. 166 DO CTN: FUNDADO NA
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, O TRIBUNAL
CONCLUIU
A QUO
QUE NÃO RESTOU PROVADA A ASSUNÇÃO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO
PELA RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES: AGRG NO RESP
1.111.359/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 24.5.2012; AGRG
NO RESP. 1.003.385/SC, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 2.5.2012.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
1. A alegada violação ao art. 535, II do CPC não ocorreu, tendo em vista o
fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação.
As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido
qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se,
Documento eletrônico VDA51372394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:05
Código de Controle do Documento: 4bf53b99-7495-40bb-bb78-6ed06b672596

ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica
ofensa à norma ora invocada.
2. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para
fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de
infringência do julgado.
3. O Tribunal
concluiu que não restou provada a assunção do ônus
a quo
tributário. Logo, descabe em sede de Recurso Especial reverter-se essa conclusão,
ante a necessidade de reexame de fatos e provas, circunstância proscrita pelo
enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 384.301/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/11/2015
26/11/2015

Por fim, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e no art. 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio jurisprudencial
condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência,
(i)
oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o
acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação
da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
(ii)
paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais. Com efeito, a mera transcrição da ementa do paradigma ou
de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas da recorrente, não
atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
c
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na
interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.160.697/RN, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
16/9/2024
19/9/2024
AREsp n. 2.388.423/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.485.481/SP, relator Ministro Sérgio
20/2/2024
23/2/2024
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
12/8/2024
15/8/2024
2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51372394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:05
Código de Controle do Documento: 4bf53b99-7495-40bb-bb78-6ed06b672596

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.346 / AL
Número Registro: 2024/0412096-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001080533958
00533959220088020001
1080533958
108053395800533959220088020001
533959220088020001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA - AL006910
EUSTÁQUIO TENÓRIO TOLEDO - AL008408
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : MÁRIO HENRIQUE MENEZES CALHEIROS - AL006905
GUILHERME FALCÃO LOPES
OBADIAS NOVAES BELO - AL021636
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51652166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:33
Código de Controle do Documento: 272418ba-174c-42fb-9952-4850d78d0c64

AGRAVANTE
: AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
BRUNO AUGUSTO PRATA LIMA - AL006910
EUSTÁQUIO TENÓRIO TOLEDO - AL008408
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : MÁRIO HENRIQUE MENEZES CALHEIROS - AL006905
GUILHERME FALCÃO LOPES
OBADIAS NOVAES BELO - AL021636
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:33
Código de Controle do Documento: 272418ba-174c-42fb-9952-4850d78d0c64